Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Supremo Tribunal Federal, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos dos Embargados de Declaração em Recurso Extraordinário - RE no 1.445.162/DF, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, a ocorrência de repercussão geral sobre a controvérsia relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, identificada sob o Tema 1.290. Reconhecida a repercussão geral sobre a matéria, o eminente Ministro Relator do recurso extraordinário, por meio de decisão prolatada no dia 07/03/2024[1], com fulcro no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, determinara a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos editados pelo Superior Tribunal de Justiça e objeto do recurso extraordinário nomeado. Defronte aludida determinação, o ora embargado aviara petição[2] em que requestara o imediato sobrestamento do curso do recurso aviado nestes autos até o julgamento definitivo do apelo extremo mencionado alhures, com o fito de evitar prejuízos de natureza econômica e processual, assim como de prestar observância ao que preconiza o art. 1.035, §5o, do estatuto processual civil. Todavia, nada obstante a temática de fundo que envolvera a controvérsia encetada, nota-se que, ultimada a fase liquidatória, fora apurada a inexistência de saldo credor, descerrando hipótese de “liquidação zero”, ou seja, findada a liquidação, não fora apurada a subsistência de crédito a ser executado. A questão remanescente em tela, operada a coisa julgada sobre a inexistência de saldo credor favorável ao autor, diz respeito aos honorários de sucumbência. Sob essa realidade processual, sobreleva a constatação de que a temática sobejante devolvida a esta instância revisora cinge-se à perquirição da legitimidade da imputação de verba honorária ao apelante, conquanto se esteja no ambiente de liquidação provisória de sentença coletiva, e, do acerto da verba fixada, de conformidade com o que restara decidido no provimento colegiado[3]. Destarte, não descerrando hipótese em que deverá ser perquirido o critério de reajuste do saldo devedor, porquanto, frise-se, sobejara apurada a inexistência de saldo credor, não há necessidade de paralisação do trânsito processual, já que a matéria pendente de apreciação distancia-se da questão afetada, pois versa unicamente sobre honorários, não podendo a resolução da questão ser influenciada pelo decidido pela Suprema Corte. Com fundamento na argumentação aduzida, indefiro o pedido de sobrestamento do curso processual deduzido pelo réu/embargado. Ademais, diante dos efeitos infringentes almejados pelo autor/embargante, com fulcro em omissão e em contradição acerca da impossibilidade de fixação de honorários recursais em face do parcial provimento do recurso apelatório que veiculara - especialmente em face do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça na matéria objeto do Tema Repetitivo 1.059 –, apontados nos embargos de declaração[4] que manejara, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15365204356&amp;ext=.pdf ; acesso em 18/04/2024. [2] Petição de ID 57681762, fls. 673/674. [3] Acórdão de ID 55777498, fls. 636/647. [4] Embargos de declaração de ID 56636415, fls. 663/669.